Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000681-39.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: BRUNO COSTA SAVIGNANI e JANAÍNA LADEIRA MARQUES SAVIGNANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. IPTU ANTERIOR A ENTREGA DO BEM. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves. 2. As construtoras não podem responsabilizar a promitente compradora ao pagamento de taxas condominiais e IPTU antes da efetiva entrega do imóvel. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que a obra se encontrava formalmente concluída com a obtenção da Carta de Habite-se, em 25/08/2014, sendo que a culpa pela demora na entrega das chaves do imóvel teria ocorrido em face da inércia dos compradores, ora recorridos, em quitar o saldo devedor da unidade adquirida, razão pela qual entende que a indenização referente ao atraso (cláusula penal moratória), deveria se limitar à expedição da Carta de Habite-se. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 476 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o termo final da mora ocorre na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou seja, na entrega das chaves” REsp 1762827/SP, relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “somente com a averbação da Carta de Habite-se no registro de imóveis é que se tornou possível o financiamento bancário pelo adquirente para a quitação do saldo devedor (...). No caso em exame, a própria apelante junta aos autos, com sua contestação, o documento de ID 13117439, que comprova que a averbação do habite-se se deu aos 14/10/2014, ou seja, quando já havia expirado o prazo para entrega da obra, estipulada no contrato como sendo 30.09.2014, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias (ID 13117439, pág. 23)” (ID 15545179). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027